Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716394-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DE FATIMA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELIANE DE FÁTIMA TORRES MENDANHA, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para reforma da decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu a imediata expedição dos requisitórios relativos aos valores incontroversos até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0746688-70.2024.8.07.0000. Sustenta que o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento dos cálculos elaborados pela Contadoria do juízo no que diz respeito à aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, porém não foi concedido efeito suspensivo ao referido recurso, inexistindo óbice para a liberação do valor incontroverso já admitido pela própria Fazenda Pública. O recurso foi preparado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao receber o recurso o relator pode atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal total ou parcial, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I, c/c com 995, parágrafo único do CPC). A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “A autora requer a expedição dos requisitórios em relação aos valores incontroversos (ID 220652954). Nada a prover quanto ao pedido, tendo em vista que já houve expedição e pagamento das requisições de pequeno valor quanto aos valores incontroversos, conforme documentos de ID 161594884 e 161594883. Assim, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n.0746688-70.2024.8.07.0000”. (ID 224587346 dos autos de origem) Entende a agravante que o valor incontroverso não pode ser restringido àquele inicialmente apresentado pelo ente devedor quando, no curso do processo, torne a fazer novos questionamentos e apresente novos valores, de forma que as planilhas anteriores não são aptas para obstar expedições de futuras ordens de pagamento embasadas em novas argumentações. Com efeito, na primeira impugnação o Ente Federativo objetou a utilização do índice IPCA-e para o cálculo da correção monetária do débito. Posteriormente, interpõe nova insurgência opondo-se à aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito afirmando haver excesso de R$ 2.978,93. Ora, o valor incontroverso não mais é refletido pela planilha inicial do devedor quando a discussão circundava acerca da aplicabilidade do índice IPCA-e para a correção do débito. Logo, apresentados novos questionamentos e nova planilha na qual o devedor admite devido o montante de R$ 9.109,33, impera o prosseguimento do feito pela parcela incontroversa referente ao novo cálculo. Ademais, compulsando os autos do mencionado agravo de instrumento n. 0746688-70.2024.8.07.0000 interposto pelo DISTRITO FEDERAL, verifica-se que foi proferido acórdão em 29/03/2025, pelo desprovimento do recurso. Assim, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), inexiste motivo a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa, podendo ser objeto de expedição de requisitórios, desde que observado o regime de precatórios para que o fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. Dito isto, DEFIRO a tutela recursal para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento noticiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator